Tribunal: TJMT
Processo: 1038654-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038654-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARIANO DE SOUZA NETO - CPF: 070.098.521-20 (APELANTE), LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CUIABA - CNPJ: 15.023.815/0001-63 (APELADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038654-40.2017.8.11.0041

APELANTE: JOAO MARIANO DE SOUZA NETO

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CUIABA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – MEDIDA AINDA NÃO EFETIVADA – PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito quando ainda não efetivada a tutela cautelar e, portanto, sem que tenha iniciado o prazo para que o autor formule o pedido principal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038654-40.2017.8.11.0041

APELANTE: JOAO MARIANO DE SOUZA NETO

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CUIABA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que ingressou em juízo visando a apresentação pela parte contrária de diversos documentos que serviriam para instruir futuro processo, no entanto, apesar de deferida a liminar, apenas parte deles foi anexado.

Sustenta que o prazo para propor a Ação principal inicia apenas depois de efetivada a tutela cautelar, o que ainda não ocorreu.

Pede a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a integral entrega da prestação jurisdicional.

Contrarrazões no Id n. 50562504.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038654-40.2017.8.11.0041

APELANTE: JOAO MARIANO DE SOUZA NETO

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CUIABA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ingressou

em juízo visando a exibição dos seguintes documentos pela apelada:

1. Cópia atualizada do Estatuto na Entidade, e se houve alteração no referido documento nos últimos 03 (três) anos, que sejam juntadas as cópias da Assembleias Gerais que permitiram tal modificação;

2. Cópias das Publicações que permitiram, em tese, a realização do pleito;

3. Cópia integral da Inscrição da Única Chapa que concorreu ao Pleito, bem como, seu protocolo de recebimento, com registro de dia, hora e quem recebeu tal documento;

4. Relação de todos os sócios aptos a votarem, além é claro da data de sua efetiva inscrição, categorias, e in casu, se forem sócios protetores, benfeitores, beneméritos ou honorários, os devidos recibos de contribuição;

5. Cópia da Ata de Eleição, bem como, sua posterior publicação e Registro em Cartório conforme estabelece os §§ 3o, 4o, 5o, 6o e 7o do art. 8o do Estatuto da Entidade.

O pedido foi deferido na decisão de Id n. 50562465, nestes termos:

“Os requisitos exigidos na liminar deverão ser comprovados com maior intensidade, ou seja, há a necessidade de se demonstrar certa urgência na pretensão e a existência de um perigo imediato que não tolere a demora não só do processo principal, como também do próprio processo cautelar.

In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os requisitos.

As provas que se pretende levantar com a exibição postulada constituem-se direito imprescindíveis para resguardar as necessárias informações, claras e objetivas sobre o pleito eleitoral que elegeu como presidente da ré, o Sr. Eronildes Dias da Luz, permitindo-se assim averiguar e conferir os seus termos, para atestar a legitimidade e regularidade.

Ademais, cabe o autor o ônus de apresentar provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo a apresentação do documento indispensável à compreensão da matéria, objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial por inépcia.

Assim, demonstrada a plausibilidade do direito substancial do Requerente, bem como o perigo de dano, tenho que a liminar merece acolhimento.

Ante o exposto, com amparo no art. 305 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para o fim de determinar à ré a exibição nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1. Cópia atualizada do Estatuto na Entidade, e se houve alteração no referido documento nos últimos 03 (três) anos, que sejam juntadas as cópias da Assembleias Gerais que permitiram tal modificação; 2. Cópias das Publicações que permitiram, em tese, a realização do pleito; 3. Cópia integral da Inscrição da Única Chapa que concorreu ao Pleito, bem como, seu protocolo de recebimento, com registro de dia, hora e quem recebeu tal documento; 4. Relação de todos os sócios aptos a votarem, além é claro da data de sua efetiva inscrição, categorias, e in casu, se forem sócios protetores, benfeitores, beneméritos ou honorários, os devidos recibos de contribuição; 5. Cópia da Ata de Eleição, bem como, sua posterior publicação e Registro em Cartório conforme estabelece os §§ 3o, 4o, 5o, 6o e 7o do art. 8o do Estatuto da Entidade.

Efetivada a tutela cautelar, o requerente deverá formular o pedido principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida (fl. 309, I, CPC).

Cite-se a parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando as provas que pretende produzir, conforme o disposto no art. 306 do CPC.”

Nenhuma das partes recorreu desse
decisum.

A apelada contestou a Ação sob o argumento de inexistência de vício no processo eleitoral da instituição, ausência de interesse jurídico do apelante e de havido pedido administrativo, e sua ilegitimidade passiva. Trouxe à lide a documentação abaixo:

1 – Estatuto da Associação Pestalozzi de Cuiabá (Id n. 50562473 - Pág. 2/21;

2 – Ata de Reformulação do Estatuto (Id n. 50562473 - Pág. 22);

3 – Lista dos Associados (Id n. 50562474 - Pág. 2 e seguintes);

4 – Ata de Eleição da Diretoria para o triênio 2018/2020 (Id n. 50562476 - Pág. 3);

5 – Publicações no Diário Oficial da Convocação para Assembleia Geral (Id n. 50562476 - Pág. 11);

6 – Inscrição de Chapa (Id n. 50562477 - Pág. 2).

Contudo, não cumpriu o item 4 da liminar, pois não juntou a
Relação de todos os sócios aptos a votarem, além é claro da data de sua efetiva inscrição, categorias, e in casu, se forem sócios protetores, benfeitores, beneméritos ou honorários, os devidos recibos de contribuição
.

No Id n. 50562487 - Pág. 1, o juízo da causa assim determinou:

“Intime-se a Associação Pestalozzi de Cuiabá para juntar nos autos a relação dos sócios aptos a votarem, no prazo de 15 dias.

Após, intime-se o autor para dizer se todos os documentos determinados na liminar foram exibidos, no prazo de 15 dias.

A seguir, voltem-me conclusos para sentença.”

A ré anexou novamente a lista dos associados, o que já havia feito na contestação e o autor reiterou no Id n. 50562494, em 13/2/2020, que esse rol não é sócios aptos a votarem, e que ainda faltava o recibo das contribuições.

Em 1o/6/2020 a demanda foi extinta sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que decorreu
in albis
o prazo legal para propor a Ação principal.

Diante disso, conclui-se que o período estabelecido no art. 308 do CPC ainda nem sequer iniciou, já que a tutela cautelar não foi efetivada completamente. E mais, tendo havido contestação, é necessária a apreciação do mérito para apurar a verossimilhança das alegações do autor e da ré, se os documentos devem ou não ser exibidos ou se os fatos que por meio deles a parte pretendia provar serão admitidos como verdadeiros.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a continuidade da instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020